Tribunal: TJSP
Processo: 2255861-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos com alegação de fraude na assinatura constante da Cédula de Crédito Bancário.
Atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução – Impossibilidade. Ausência dos parâmetros previstos no artigo 919, § 1o, CPC.
Precedentes jurisprudenciais.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255861-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ALISON
HUGO VAROLO SOLDI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255861-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1690
2
VOTO No 1690
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2255861-55.20208.26.0000
COMARCA: Jacareí
AGRAVANTE: Alison Hugo Varolo Soldi
AGRAVADO: Banco Santander Brasil S/A
Interessado: Soldipar Automotive Ltda-EPP
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Luciene de Oliveira Ribeiro
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO opostos com alegação de fraude na assinatura
constante da Cédula de Crédito Bancário.
Atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à
execução
Impossibilidade. Ausência dos parâmetros
previstos no artigo 919, § 1o, CPC.
Precedentes jurisprudenciais.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos embargos à
execução processados sob o no 1004925-24.2020.8.26.0292, contra decisão proferida
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Jacareí, que indeferiu o pedido para
suspensão da execução, ante a oposição de embargos.
O embargante, ora agravante, pede a concessão da tutela
recursal para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução.
Recurso tempestivo. Houve deferimento do pedido de
paralisação dos atos constritivos, até julgamento dos embargos (fls.42/43).
Contraminuta a fls.47/50.
Informações judiciais a fls.52.
É o relatório.
De início, registre-se que os embargos à execução foram
opostos somente por Alison Hugo Varolo Soldi e a execução foi ajuizada, também,
em face de Soldipar Automotive Ltda.-EEP.
A r. decisão proferida a fls.89 dos autos de origem, recebeu
os embargos, mas não apreciou o pedido de suspensão. Somente na r. decisão
agravada (fls.127), o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255861-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1690
3
Frise-se que o agravante, em sua petição inicial dos embargos
à execução, sustenta que a assinatura constante da Cédula de Crédito Bancário não é
de sua lavra. Assim, foi determinada a realização de prova pericial grafotécnica
(fls.108).
Nos termos do artigo 919, § 1o, a atribuição de excepcional
efeito suspensivo aos embargos à execução deve observar alguns requisitos, dentre
eles a segurança do juízo pela penhora, depósito ou prestação de caução inexistente
nos autos da execução, à época da interposição do presente recurso.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Embargos à execução - Recebimento sem efeito
suspensivo em primeiro grau Pedido de concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução por meio do
presente recurso Impossibilidade Não se verifica a
excepcionalidade a ensejar o benefício processual -
Inteligência do art. 919, do CPC Decisão mantida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2284696-87.2019.8.26.0000; Relator Des. Ademir
Benedito; 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/03/2020)
Sobre o tema, confira-se o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, CPC.
REQUISITOS.
1. Em regra, embargos à execução não têm o condão de
suspender a execução.
2. O juiz, porém, pode atribuir aos embargos efeito
suspensivo, quando verificar a presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255861-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1690
4
para concessão da tutela provisória e desde que
garantida a execução.
3. No caso, apesar da tese de direito ao abatimento dos
valores devidos, por força de seguro de proteção
financeira e da existência de perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, a execução não se
encontra garantida.
4.
E
os
três
requisitos
devem
se
encontrar
concomitantemente preenchidos para exceção à regra
da recepção dos embargos sem efeito suspensivo.
Recurso não provido.
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
no
2064425-07.2020.8.26.0000; Relator Melo Colombi;
14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/04/2020)
“Agravo de Instrumento. Execução de título executivo
extrajudicial. Duplicatas mercantis. Embargos à execução não recebidos no efeito suspensivo.
Inconformismo. Não observância dos requisitos legais
previstos no art. 919, § 1o, do NCPC. Excepcionalidade
do efeito suspensivo. Necessidade de cumulação dos
requisitos da tutela provisória e de se garantir a
execução. Ademais, a propositura de embargos não
importa no automático reconhecimento do direito de
quem devedor por teses que veio defender. Decisão
mantida. Recurso não provido” provido. (TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
no
2059240-56.2018.8.26.0000; Relator Hélio Nogueira;
22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/05/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255861-55.2020.8.26.0000 -Voto no 1690
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à
execução
Indeferimento do efeito suspensivo

Insurgencia do embargante Não acolhimento Juizo
não garantido
Requisitos legais cumulativos

Incidência do art. 919 §1o do CPC - Decisão mantida
Recurso não provido. (TJ/SP; Agravo de Instrumento
2142638-61.2019.8.26.0000; Relator Achile Alesina;
14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/07/2019)
Nessas
circunstâncias,
sem
garantias
e
ausente
a
verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito alegado, a r. decisão
agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
revogação do efeito suspensivo.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator